Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721139-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Sem pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de julho de 2022